Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-57.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-57.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LADISLAU DE ALMEIDA COUTO - CPF: 162.293.041-04 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1003026-57.2024.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Ladislau de Almeida Couto
.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES
– DATA
DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1003026-57.2024.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Ladislau de Almeida Couto
.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ladislau de Almeida Couto
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos
da ação de indenização por danos materiais
proposta em face do Banco do Brasil S.A, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Não concordando com o édito sentencial, o autor recorre. Nas razões recursais, narra que ingressou no serviço público como policial militar no ano de 1978 e foi transferido para a reserva remunerada em 08 de agosto de 2008, conforme ato n° 15.946/2013 publicado no Diário Oficial do Estado.

Após 30 (trinta) exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira de funcionário público, o recorrente passou para inatividade e, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação necessária para efetuar o saque de suas cotas do PASEP, no entanto, constatou-se um valor irrisório.

Alegou que ao realizar o cálculo pericial com base na microfilmagem, o recorrente constatou que os valores foram repassados ao Banco do Brasil, no entanto, não houve a atualização destes. Diante disso, pugnou pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP.

Segue afirmando que, em que pese o entendimento do douto Magistrado de origem, o extrato da conta PASEP constando saldo zerado para saque foi extraído em 19.01.2024; a elaboração do cálculo pelo contador Gerson Fanaia Pereira demonstrando o prejuízo financeiro do recorrente, ocorreu em 13.03.2024 e a ação foi proposta na data de 25.03.2024, ou seja, 2 meses e 6 dias após o apelante tomar ciência do saldo do extrato PASEP, não havendo falar em prescrição.

Diante de tal fato, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem, afastando a prescrição, reconhecendo como termo inicial a data de 19.01.2024 ou, subsidiariamente, a data de 13.03.2024.

Contrarrazões no id. 224232730, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1003026-57.2024.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:
Ladislau de Almeida Couto
.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por
Ladislau de Almeida Couto
, objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A, à restituição dos valores relativos a correção monetária e juros de sua conta PASEP.

Extrai-se da inicial, que o autor ingressou no serviço público como policial militar no ano de 1978 e foi transferido para a reserva remunerada em 08 de agosto de 2008, conforme ato n° 15.946/2013, publicado no Diário Oficial do Estado. E que após 30 (trinta) exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira de funcionário público, passou para a inatividade e, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação necessária para efetuar o saque de suas cotas do PASEP, no entanto, constatou-se um valor irrisório, fazendo
jus
à indenização por danos materiais no valor atual de R$ 330.296,74 (trezentos e trinta mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinta a pretensão inicial, ante ao decurso do prazo decenal.

Não concordando com o édito judicial, o autor recorre. Insurge-se, sustentando que, em que pese o entendimento do douto Magistrado de origem, o extrato da conta PASEP constando saldo zerado para saque foi extraído em 19.01.2024; a elaboração do cálculo pelo contador Gerson Fanaia Pereira demonstrando o prejuízo financeiro do recorrente, ocorreu em 13.03.2024 e a ação foi proposta na data de 25.03.2024, ou seja, 2 meses e 6 dias após o apelante tomar ciência do saldo do extrato PASEP, não havendo falar em prescrição.

Diante de tal fato, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem, afastando a prescrição, reconhecendo como termo inicial a data de 19.01.2024 ou, subsidiariamente, a data de 13.03.2024.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do recorrente. Explico.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese a alegação do apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data da elaboração do laudo contábil, como que fazer crer o recorrente, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2008, segundo afirmação feita por ele mesmo e documentos apresentados na petição inicial.

Nesse contexto, como bem pontuou o magistrado
a quo
,
verbis
:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo 1.150, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: (i) Tese firmada: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) Tese firmada: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e (iii) Tese firmada:
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso dos autos, a pretensão do autor surgiu na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2008, segundo afirmação e documentos apresentados na petição inicial
.

(...)

Registre-se que, ao contrário do sustentado pela parte autora, o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data da elaboração do laudo contábil, isto é, mais de 15 anos depois do resgate, porque o termo inicial não deve ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes, mas sim respeitar o disposto no Tema 1.150, do STJ. 11.

Desta forma, considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP (2008) e o ajuizamento da ação (2024) transcorreram mais de 10 (dez) anos, o reconhecimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe
.
(id. 224232721 – negritei e grifei).

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.º 1150/STJ.

1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJDF. Rac n. 070692331202080700011, Rel. Desª. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023)

À vista disso, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença terminativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024